Tribunal: CARF
Processo: 10435.000070/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000070/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.193 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
CONTENE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/11/2007
DESATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE ATENDER À INTIMAÇÃO. PRAZO
DE GUARDA.
Aplica-se penalidade, nos termos da lei, em decorrência de desatendimento de
intimação regular feita pela Autoridade Administrativa no curso da ação fiscal.
Não subsiste, porém, a multa se, em relação aos documentos exigidos na
intimação, o contribuinte já não tinha o dever de mantê-los em boa guarda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por deixar, o contribuinte, devidamente
intimado, de exibir documentos relacionados com as contribuições sociais (CFL 38).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000070/2008-77
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000070/2008-77

A impugnação do lançamento foi considerada procedente em parte (e-fls. 56 a
60). Na ocasião, o colegiado a quo entendeu que era descabida a exigência de documentos e
informações relativos ao período de 03/1998 a 12/2001.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 69 a 75) em que se alegou, essencialmente:
a) que a obra que foi objeto de fiscalização foi concluída em 29/12/1998 e,
portanto, o contribuinte já não possuía os documentos a ela relativos;
b) que a decadência da obrigação acessória acompanha a decadência da
obrigação principal.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Quanto à alegação de que a decadência relativa à obrigação acessória acompanha
a decadência da obrigação principal, não reside razão ao recorrente.
Embora o prazo decadencial seja igualmente de cinco anos, as obrigações
tributárias principal e acessória possuem fatos geradores próprios e independentes, definidos em
lei e que podem ocorrer em momentos diferentes, o que implica termos a quo distintos.
A intimação descumprida (e-fls. 11 e 12) franqueou ao intimado apresentar os
documentos até 13/11/2007; por conseguinte, o fato gerador da multa ocorreu em 14/11/2007,
data a partir da qual o contribuinte já se encontrava em mora. O lançamento ocorreu em
27/12/2007 (e-fl. 17); portanto, não se operou a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir a multa por descumprimento da obrigação acessória.
Quanto à matéria substantiva do recurso, o recorrente não contesta o
desatendimento parcial da intimação, mas alegou que já não possuía os documentos exigidos
porque a obra que motivou a ação fiscal foi entregue ao contratante, Prefeitura Municipal de São
João, em 29/12/1998, como atesta documento fornecido pelo contratante (e-fl. 85).
Em diligência procedida pelo colegiado antecedente, esclareceu-se que a
intimação desatendida referiu-se a documentos relacionados a uma obra específica executada
pelo recorrente sob contrato da Prefeitura Municipal de São João (e-fls. 53 e 54):
Lembramos que, quando mencionamos obra, nas alíneas acima, estamos nos referindo à
obra de construção civil do Centro Comunitário de Desenvolvimento Rural, com área
construída de 773,46 m2,. realizada pelo preço total de R$ 153.023,32, situada no Sítio
Anda Só, Município de São João/PE, conforme contrato assinado com a Prefeitura
Municipal de São João/PE em 13/03/1998.
Como só tivemos acesso ao contrato, datado de 13/03/1998, uma vez que a empresa não
apresentou os documentos acima relacionado, não foi possível verificar a data de
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000070/2008-77

término da obra. Desta forma, em nossa intimação (fls. 09 e 10), solicitamos que a
documentação apresentada fosse relativa ao período de 03/1998 a 09/2007.
A questão essencial da lide é determinar se o contribuinte, no momento da
intimação, estava obrigado a manter consigo algum dos documentos exigidos pela Autoridade
Fiscal e que não foram apresentados. A decisão recorrida asseverou que, em face da decadência
quinquenal da obrigação principal, a intimação, que foi lavrada em 10/2007, não poderia exigir
documentos de 03/1998 a 12/2001 porque não havia mais a obrigação da empresa mantê-los
arquivados (e-fl. 59). Neste ponto, não merece reparo aquela decisão. Porém, em relação aos
demais documentos exigidos, a decisão não foi, ao meu ver, acertada, pois percebo que mesmo
em relação a eles não havia a obrigação de guarda, pois se referiam a uma obra concluída em
1998.
O art. 1.194 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, determina
que a escrituração e demais documentos relativos à atividade empresária devem ser mantidos em
boa guarda enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados. No presente caso, a ação fiscal, que teve início em 10/2007 (e-fls. 11 e 12),
pretendia verificar a regularidade do cumprimento da legislação previdenciária relativa à obra
contratada pela Prefeitura Municipal de São João, que já havia sido concluída em 1998. Ora, já
estava decaído o direito de lançar as contribuições previdenciárias, o contribuinte já não estava,
então, obrigado à guarda dos documentos exigidos.
Considerando que todos os documentos relacionados como não apresentados eram
decorrentes da atividade empresária, que o direito de a Fazenda Pública constituir créditos
tributários daqueles períodos já estava decaído, que não há prova de que havia situações não
atingidas pela prescrição e que o recorrente não ignorou a intimação, atendendo-a dentro de suas
possibilidades (e-fl. 16), uma vez que já não possuía todos os documentos exigidos e nem estava
mais obrigado a mantê-los em boa guarda, a multa em questão não pode prosperar.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital